Tribunal: TJSP
Processo: 2077263-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização. Tutela provisória destinada a obrigar a ré a arcar com o valor de reparos em obra de construção civil. Risco atual de ruína apontado pelo perito em face de um dos pilares e das lajes em balanço. Cabimento da tutela tão somente quanto ao reforço dessas estruturas. Recurso parcialmente provido.